Tribunal: TJDFT
Processo: 0733893-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733893-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILMA FELIX DE SOUSA AGRAVADO: DARICERLAN MATOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Zilma Felix de Sousa em face da r. decisão (ID 205099721, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Daricerlan Matos Oliveira, indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao INSS e pesquisa no sistema PREVJUD, para fins de obter informações sobre o Executado. Alega, em resumo, a utilidade da medida, uma vez que a jurisprudência permite a penhora de percentual de verbas salariais. Informa que, no REsp 2.040.568, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o c. STJ entendeu possível a expedição de ofício ao INSS e ao PREVJUD, a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do Executado, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis. Aduz que a probabilidade do direito da agravante está demonstrada pela adequação do caso narrado ao direito pátrio, sendo evidente a necessidade e o cabimento da medida, diante da dificuldade em localizar bens dos devedores. Acrescenta que o perigo de dano se circunscreve ao fato de que a impossibilidade de utilizar a ferramenta implicará demora e dificuldade desproporcional na satisfação do crédito por parte do credor. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição do ofício requerido, bem como a pesquisa de informações do Agravado por meio de busca via PREVJUD. Preparo não recolhido em face da gratuidade deferida na origem (ID 142092107). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conquanto se possa cogitar do direito às diligências requeridas, a fim de obter informações sobre eventuais vínculos empregatícios e existência de rendimentos ou benefícios em nome do Executado, não há fato concreto que caracterize o periculum in mora. Isso porque sequer houve determinação de suspensão do processo e prazo prescricional, com base no art. 921, III, do CPC/15, o que não gera risco de perecimento do direito antes do julgamento de mérito do agravo. Acrescente-se que foi deferida, na decisão agravada, a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação da dívida de R$ 41.007,96, na residência do Agravado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator